Tribunal: TJDFT
Processo: 0705946-38.2022.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705946-38.2022.8.07.0011 RECORRENTE: REJANE SCHEID NINAUT LUCENA BRANCO RECORRIDO: SAúDE BRB - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO NÃO RECOLHIDO. RECURSO DESERTO. 1. De acordo com o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado, sob pena de preclusão e deserção. 2. No caso, indeferida a gratuidade de justiça requerida, foi concedido prazo para que a recorrente efetuasse o recolhimento do preparo, nos termos do artigo 101, § 2o do Código de Processo Civil. Ausente o recolhimento do preparo pela parte no prazo assinalado, o recurso se torna inadmissível, por deserção, e não pode ser conhecido. 3. Apelo não conhecido. A recorrente, após pedir a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, aponta violação ao artigo 1.007, §§ 4o e 6o, do CPC, alegando a nulidade da deserção da apelação por ela interposta, ao argumento de não lhe ter sido concedida a oportunidade de regularização do preparo. Insta destacar que a recorrente interpôs recursos especial e extraordinário antes do julgamento dos embargos de declaração por ela opostos. Requer a concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.007, §§ 4o e 6o, do CPC, pois deixou a parte recorrente de combater fundamento autônomo exposto no aresto resistido no sentido de que “indeferida a gratuidade de justiça requerida, foi concedido prazo para que a recorrente efetuasse o recolhimento do preparo, nos termos do artigo 101, § 2o do Código de Processo Civil. Ausente o recolhimento do preparo pela parte no prazo assinalado, o recurso se torna inadmissível, por deserção, e não pode ser conhecido” (ID 70553770). É assente na Corte Superior que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.788.821/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Quanto aos recursos especial e extraordinário interpostos nos IDs 71693113 e 71693114 pela recorrente antes do julgamento dos embargos de declaração, não merecem ser conhecidos em razão da preclusão consumativa, pois ainda pendente o julgamento dos embargos de declaração opostos pela mesma parte contra o mesmo acórdão. Já decidiu a Corte Superior nesse sentido. Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRESENTAÇÃO DE DOIS RECURSOS SIMULTÂNEOS PELA MESMA PARTE CONTRA A MESMA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PENDENTES DE JULGAMENTO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL APRESENTADOS PELA MESMA PARTE. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. O agravante opôs embargos de declaração e, em seguida, interpôs recurso especial contra o acórdão proferido pelo Tribunal de origem no julgamento do agravo em execução penal. 2. No caso de interposição de 2 (dois) recursos pela mesma parte e contra o mesmo decisum, apenas o primeiro - na espécie, os aclaratórios - poderá ser conhecido, à luz da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade, que veda a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, com exceção da interposição de recursos especial e extraordinário. 3. Na espécie, resta inviabilizado o exame do recurso especial, em razão da pendência do exame dos embargos de declaração opostos pela mesma parte, contra o mesmo acórdão. 4. Afastada, na hipótese, a aplicação do enunciado 579 desta Corte, segundo o qual "não é necessário ratificar o recurso especial interposto na pendência do julgamento dos embargos de declaração, quando inalterado o resultado anterior", porquanto ambos os recursos - embargos de declaração e recurso especial - foram manejados pela mesma parte. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.534.111/AL, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017